Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711477-20.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO ESTERNILSON BEZERRA RECORRIDO: ACÁCIO FONSECA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBAS SUCUMBENCIAS IMPUTADAS INTEGRALMENTE AO AUTOR. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que a titularidade do bem passou a terceiro, a favor de quem o pagamento dos aluguéis foi devidamente efetivado, e inexistindo contraprova por parte do Autor, impõe-se a improcedência da pretensão de cobrança. 2. Frente ao julgamento de improcedência da pretensão inicial, correta a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 59, §1o, da Lei 8.245/91, 373, inciso I, do CPC e 5o, inciso XXXVI, da CF, sustentando que cumpriu os requisitos da Lei de Locações, uma vez que trouxe aos autos toda a prova para demonstrar a inadimplência do recorrido pelo pagamento dos aluguéis devidos. Aduz que a decisão que deferiu a liminar do despejo não foi revogada ou combatida e seus efeitos foram exauridos com o despejo do recorrido, de modo que a improcedência do pedido inicial viola a segurança jurídica e a imutabilidade da decisão; b) artigos 85, §2o, incisos I a IV, e 86, caput, ambos do Código Adjetivo Civil, pugnando pela redistribuição dos ônus sucumbenciais. Defende, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento de julgamento citra petita, pois não considerou o pleito referente aos alugueres de novembro e dezembro de 2017. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos, comprovante de pagamento legível, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID 30169910 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO REFERENTE AO PREPARO. ART. 1.007, § 7o, DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp 1839604/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/10/2021). (g.n.). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59, §1o, da Lei 8245/91, 85, §2o, incisos I a IV, 86, caput e 373, inciso I, todos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais (comprovação da inadimplência do recorrido pelo pagamento dos aluguéis devidos e redistribuição dos ônus sucumbenciais) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não seria possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Quanto ao pleito de reconhecimento de julgamento citra petita, o inconformismo igualmente não mereceria conhecimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030